Tribunal: TJDFT
Processo: 0730844-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. FALECIMENTO DO TITULAR. SUCESSÃO DE TITULARIDADE POR DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI No 9.656/1998. TEMA 1.082/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela autora e pela ré contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a sucessão da titularidade de plano de saúde coletivo empresarial em favor da dependente do titular falecido, condicionada ao pagamento integral das mensalidades.
2. A autora, viúva do segurado titular, pleiteou a manutenção no plano, com sucessão de titularidade, bem como indenização por danos morais. A ré defendeu a extinção do vínculo após o período de remissão contratual de dois anos.
3. A sentença determinou a sucessão da titularidade e afastou o pedido indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão são três: I. Saber se houve violação ao princípio da dialeticidade no recurso da ré; II. Definir se é possível a sucessão da titularidade de plano coletivo empresarial por dependente, após o falecimento do titular, e III. Verificar se a negativa administrativa configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos da contestação (STJ, AgRg no AREsp 571.242/SC).
6. Nos planos coletivos empresariais, inexistindo disciplina específica para a hipótese de falecimento do titular, admite-se a aplicação analógica dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o falecimento do titular gera ao dependente já inscrito o direito de pleitear a sucessão da titularidade, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades (REsp 1.871.326/RS; AgInt no AREsp 1.627.179/SP).
8. A cláusula contratual que limita a permanência à remissão não afasta o direito à sucessão quando preenchidos os requisitos legais e assumidas as obrigações financeiras.
9. A autora encontra-se em tratamento médico contínuo, circunstância que reforça a necessidade de preservação da cobertura assistencial, à luz do Tema 1.082/STJ, que assegura a continuidade do tratamento até a alta.
10. Não há dano moral quando a negativa decorre de interpretação contratual razoável e não houve interrupção do tratamento ou exposição concreta a risco à saúde. O mero dissenso contratual não gera, por si, abalo moral indenizável.
IV.DISPOSITIVO
11. Recursos conhecidos e não desprovidos. Preliminar rejeitada.

Artigos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 1o, III; Lei no 9.656/1998, arts. 30 e 31; Código de Processo Civil, art. 1.012 e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 571.242/SC, Processo no 2014/0201382-3, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe 17/12/2014; STJ, REsp 1.871.326/RS, Processo no 2019/0298197-0, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 09/09/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.627.179/SP, Processo no 2019/0334567-0, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 21/06/2021; STJ, REsp 1.846.123/SP (Tema 1.082), Processo no 2019/0184752-4, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2a Seção, DJe 01/07/2022.
TJDFT, Acórdão 1879153, Processo no 0720637-53.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe 02/07/2024; TJDFT, Acórdão 2052050, Processo no 0700561-37.2025.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 1334987, Processo no 0722759-44.2020.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe 04/05/2021.